Tribunal: TJMT
Processo: 1015361-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015361-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), DIRCEU FERREIRA DA SILVA - CPF: 452.214.641-87 (AGRAVANTE), TRANSPANTANAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 12.856.383/0001-83 (AGRAVADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA SEM QUALQUER EFEITO RESTRITIVO, CONSTRITIVO OU EXPROPRIATÓRIO – FINALIDADE MERAMENTE INFORMATIVA, ATÉ PORQUE, CUIDANDO-SE DE BEM DE FAMÍLIA, REFERIDA CONDIÇÃO, DECORRENTE DA MERA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL, PODE SER DESPOJADA MERCÊ DE ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO PRATICADA PELO DEVEDOR A QUALQUER TEMPO SEM O CONHECIMENTO DO CREDOR OU DE TERCEIROS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A averbação premonitória da existência da ação à margem da matrícula imobiliária não transmuta a natureza do bem, nem implica restrição absoluta a qualquer direito do proprietário, sobretudo efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015361-62.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DIRCEU FERREIRA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Execução
”

(Número Único 1012591-58.2018.8.11.0003), ajuizada contra o agravante por TRANSPANTANAL TRANSPORTES LTDA - ME, indeferiu pedido de cancelamento da averbação premonitória efetivada à margem da matrícula do imóvel matriculado sob o no 20.467 junto ao SRI da Comarca de Rondonópolis/MT, formulado pelo agravante/executado ao fundamento de que, sendo o imóvel residencial bem de família, e, portanto, impenhorável, não seria cabível a averbação; a decisão entendeu que, como a medida “
não é penhora, não garante a execução e, ainda, não torna o imóvel indisponível, tendo apenas o condão de evitar eventual fraude à execução, dando ciência a terceiros da existência da lide executiva, resguardando, com isso, o interesse do credor
”, não haveria qualquer impedimento, sobretudo restrição à proteção legal do bem à expropriação (cf. fls. 02/03 Id. no 51458966).

O executado/agravante rebate, aduzindo que, tratando-se do único imóvel residencial da família do devedor, a proteção instituída pela Lei no 8.009/90 impede não só a penhora e a expropriação do bem, mas também qualquer restrição em função de dívidas do devedor, como o caso de simples averbação premonitória, pelo que pede seja a decisão reformada, para que seja deferir o pedido de cancelamento da aludida averbação, inclusive a título de antecipação da pretensão recursal.

A decisão proferida em 17.08.2020 admitiu a interposição do agravo de instrumento, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 54281990).

A agravada contra-arrazoou o recurso com réplica às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 55418959).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou contra o agravante, ação de Execução de Título Extrajudicial em razão do não pagamento da dívida no valor de R$ 110.800,00 representada por 05 (cinco) cheques (no 404, no valor de R$ 15. 300,00; no 407, no valor de R$ 18.300,00; no 408, no valor de R$ 29.700,00; no 421, no valor de R$ 22.000,00 e no 423, no valor de R$ 25.500,00); posteriormente, à falta de pagamento do débito quando da citação, a agravada requereu a averbação premonitória da existência da ação à margem da matrícula do
imóvel registrado sob o no 20.467 junto ao SRI da Comarca de Rondonópolis/MT, de titularidade do agravante.

O agravante combate a medida, afirmando que, por se tratar o imóvel de bem de família, e como tal protegido pela impenhorável conferida pela Lei no 8.009/1990, haveria vedação legal à prática de qualquer restrição em função de dívidas do devedor, mas, já de imediato, verifico que
não há prova de que o imóvel residencial em questão é bem de família, estando, portanto, em situação situação capaz de justificar a exclusão da medida.

Sobre o tema, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE AVERBAÇÃO IMOBILIÁRIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ART. 828 DO CPC – LIMITAÇÃO AOS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não comprovando o executado que o imóvel penhorado se constitui em bem de família, deve ser mantida a averbação premonitória ao bem passível de penhora. A mera averbação de existência do procedimento executivo em matrícula de imóvel de propriedade da parte Executada - denominada averbação premonitória - tem o condão, apenas, de resguardar interesse do credor, ao conferir publicidade à Execução, não representando ato de constrição hábil a efetivamente garantir o valor exequendo, porquanto não possui o efeito de tornar o bem do devedor indisponível” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 0001257-65.2016.8.11.0051 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

Ademais, confira-se a redação dos arts. 792, II, e 828, “
caput
”, e §2o, ambos do CPC:

“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: (...)

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; (...)

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos
ou de outros bens sujeitos a penhora
, arresto ou indisponibilidade. (...)

§ 2o Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados”
(
grifei
).

Conquanto o art. 828,
caput
, do CPC empregue a expressão “
outros bens sujeitos a penhora
”, isso não restringe a possibilidade de realização de anotações premonitórias “no registro de imóveis” que não sejam passíveis de penhora.

Se o art. 792, II, do CPC indica a ocorrência de fraude em caso de alienação de bem com anotação premonitória, e se a impenhorabilidade do imóvel de família não se confunde com indisponibilidade, sendo, pois, factível a alienação deste único bem pelo devedor mediante fraude à execução, então a interpretação sistemático-teleológica da norma processual não leva à conclusão de impossibilidade de realização de anotação premonitória nem mesmo na matrícula de imóveis evidentemente impenhoráveis; como dito pelo MM. Juiz, a anotação visa apenas “
evitar eventual fraude à execução, dando ciência a terceiros da existência da lide executiva
”.

Ora, o imóvel devotado à finalidade exclusiva de servir de residência para o devedor e para sua família, só conserva a condição de “bem de família”, ficando, portanto, livre de constrições, expropriação ou de qualquer afetação a direito inerente ao domínio se e enquanto se mantiver devotado àquela finalidade específica, ou seja, a condição de bem de família se constitui exclusivamente em função da utilização protetiva e humanitária do imóvel dada pelo devedor.

Todavia, o imóvel pode perder automaticamente essa condição, bem como as proteção legais dela decorrentes, quando o devedor, decidindo despoja-lo daquela utilização finalística, expropria o bem ou pratica atos de oneração com desvio daquela finalidade utilitária, daí porque a averbação premonitória, mesmo envolvendo imóvel em princípio impenhorável, será medida inócua e inofensiva enquanto perdurar a condição de impenhorabilidade, mas prestará bons serviços à justeza das relações negociais na hipótese de o devedor, maliciosamente, decidir alienar ou onerar o imóvel protegido para obtenção de vantagens meramente especulativas em detrimento de seus credores.

A “averbação premonitória” dá conhecimento a terceiros da existência de ação judicial movida contra o proprietário do bem, mesmo sendo este impenhorável, não importa!;
sendo assim, como a anotação premonitória não é espécie de constrição judicial capaz de levar à indisponibilidade total ou parcial do imóvel por ela afetado, mas de simples advertência a terceiros da existência de ação envolvendo aquele imóvel, e nada mais, não se vê em que medida ou extensão a averbação possa afetar a condição de impenhorabilidade do bem de família.

A medida se mostra cabível apenas para resguardar direitos, inclusive de terceiros de boa-fé, e encontra amparo no art. 167, I, subitem 21, da Lei no 6.015/73, que assim dispõe:

“Art. 167 – No registro de imóveis, além da matrícula, serão feitos:

I - o registro:

(...)

1) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis;
”

Em sentido assemelhado, agasalhando a possibilidade jurídica da averbação premonitória buscada pelo credor, colho o seguinte precedente da Corte Especial do egrégio Superior Tribunal de Justiça, verdadeiro “
leading case
”, extraído de acórdão proferido em sede de Embargos de Divergência:

"
A averbação
, no Cartório de Registro de Imóveis, de protesto contra alienação de bem,
está dentro do poder geral de cautela do juiz
(art. 798 do CPC) e se justifica pela necessidade de dar conhecimento do protesto a terceiros, prevenindo litígios e prejuízos para eventuais adquirentes" (EREsp 440.837/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro BARROS MONTEIRO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/08/2006, DJ 28/05/2007, p. 260 –
grifei
)

Ainda quanto à possibilidade de anotação premonitória, eis o que nos diz a jurisdição local:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE – LIMINAR CONCEDIDA PARA VIABILIZAR BUSCA E APREENSÃO DE BENS MÓVEIS E AVERBAÇÃO DE RESTRIÇÃO EM MATRÍCULA DE BEM IMÓVEL – POSSIBILIDADE – SEGURANÇA JURÍDICA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, ATENDIDOS - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.A averbação da existência da ação originária às margens da matrícula do imóvel em discussão se mostra salutar, uma vez que garante a publicidade da existência da presente ação judicial e não traz prejuízo algum aos agravados, visto que não impede a livre disposição do bem. A decisão agravada não alterou a propriedade e posse indireta da imóvel, mantida com o Agravante, simplesmente adotou medidas assecuratórias para viabilizar, se for o caso, a reversibilidade imediata da prestação jurisdicional. Tal medida justifica-se pela necessidade de dar conhecimento a terceiros de boa-fé, bem como prevenir eventuais litígios futuros. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO - Julgado em 27/06/2018 - DJE 04/07/2018)

EMENTA: EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ANTERIOR À CITAÇÃO VÁLIDA DOS EXECUTADOS E DA ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA – COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA – APLICAÇÃO SÚMULA 84 DO STJ - AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...)Averbação premonitória da demanda nos Registros de Imóveis. Possibilidade. Esta medida tem por objetivo apenas evitar eventual fraude à execução e, ainda, dar ciência a terceiro de que o bem possa ser objeto de constrição judicial. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2188459-59.2017.8.26.0000; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/03/2018; Data de Registro: 20/03/2018) (...). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 156.131/2017 – Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 10/04/2018 - DJE 16/04/2018)

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONDOMÍNIO FAMILIAR E ADIANTAMENTO DE HERANÇA – (...) – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR CONCEDIDA EM PARTE – REQUISTOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – MEDIDA QUE BUSCA RESGUARDAR O DIREITO DAS PARTES ATÉ O DESLINDE DO FEITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).II - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente. III - O comando da decisão hostilizada não determinou qualquer movimentação ou efetivação de ato expropriatório em face dos agravantes, mas apenas buscou tomar medidas efetivas a fim de resguardar o direito das partes e de terceiros estranhos à lide, até o deslinde do feito. IV - Para que se evitem prejuízos irreversíveis aos autores, mostra-se plenamente cabível a medida cautelar concedida pelo juízo a quo, na origem, que autorizou a anotação premonitória às margens das matrículas dos imóveis e a exigência da prestação de contas dos aluguéis dos bens. (TJMT - Vice-Presidência – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 16/08/2017 - DJE 17/10/2017)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso
.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020